Tribunal: TJDFT
Processo: 0714314-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ZANUBRUTINIB. REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. NOTA TÉCNICA NATJUS/TJDFT FAVORÁVEL. TEMA 106/STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, art. 196, da Constituição.
2. O Tema n. 106, Superior Tribunal de Justiça, prescreve que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
3. Sendo favorável a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT e cumpridos os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 106/STJ, é obrigatório o fornecimento medicamento pleiteado.
4. APELO CONHECIDO E PROVIDO.